Tribunal: TJPA
Processo: 0803850-51.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803850-51.2023.8.14.0133

APELANTE: ANDRE SAMY SILVA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pleiteando o reconhecimento do furto privilegiado, a desclassificação para a modalidade tentada e a revisão da dosimetria com aplicação da atenuante da confissão abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para furto tentado; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do furto privilegiado exige a concomitância da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa subtraída, sendo necessária a comprovação objetiva deste último requisito.

A ausência de prova do valor reduzido da res furtiva, somada à natureza do bem subtraído (bicicleta), impede o reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, §2º, do Código Penal.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve lapso temporal e mesmo que seguida de perseguição imediata, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

A prova testemunhal e a confissão do réu demonstram que houve a efetiva subtração e posse do bem, afastando a tese de tentativa.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, inviabilizando sua redução na segunda fase da dosimetria.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF.

Inexiste fundamento apto a justificar a superação da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento do furto privilegiado depende da comprovação objetiva do pequeno valor da coisa subtraída. 2. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sob perseguição. 3. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput e §2º; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.524.450/RJ (Tema 934); STJ, AgRg no HC 642.916/RJ; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.083.360/CE; STF, RE 597.270 QO-RG (Tema 158); STJ, AgRg no HC 877.588/PE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDRE SAMY SILVA DO ROSARIO,
inconformado com a sentença do MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de
01 ano de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de
10 dias-multa, convertida em uma pena restritiva de direitos, pela
prática do crime previsto no artigo 155, caput do Código Penal

Em razões recursais, o apelante sustentou o reconhecimento do furto privilegiado, e subsidiariamente que fosse desclassificado para tentativa com aplicação da redutora em 2/3. Noutro ponto, pleiteou reformas na segunda fase da dosimetria, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observando a superação da sumula 231 do STJ, possibilitando a redução da pena para aquém do patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior instância pelo procurador Armando Brasil Teixeira.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por
ANDRE SAMY SILVA DO ROSARIO,
irresignado com a sentença prolatada pelo MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 01 ano de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, convertida em uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput do Código Penal

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Consta da denúncia que, no dia Consta dos autos, em síntese, que o denunciado no dia 31.07.2023, por volta das 09h30, na Rua da Cerâmica, n° 246, em frente à loja “Protege Cel Acessórios o denunciado ANDRE SAMY SILVA DO ROSARIO, subtraiu para si uma bicicleta marca GTI, modelo Roma, quadro 29 reto, cor vermelho carmesim, pertencente a F.S.R.A.. Expõe, que no dia do ocorrido a vítima deixou sua bicicleta em frente à loja “Protege Cel Acessórios” e adentrou o estabelecimento, a fim de informar que havia chegado, todavia ao retornar para prender a bicicleta percebeu que esta havia sido furtada, sendo que ao olhar para a rua viu ANDRE SAMY SILVA DO ROSARIO tentando empreender fuga do local com seu bem móvel.

São os fatos.

Em suas razões recursais, o réu não apresentou teses absolutórias pugnando, tão somente, pelo
reconhecimento do furto privilegiado ou furto na modalidade tentada, com aplicação da redutora em 2/3, bem como a reforma da dosimetria, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observando a superação da sumula 231 do STJ, possibilitando a redução da pena para aquém do patamar mínimo legal.

No tocante ao reconhecimento do furto privilegiado que se caracteriza pela primariedade do agente e pelo pequeno valor da coisa furtada, requisitos que não foram observados no acervo processual. Uma vez que o bem subtraído se trata de
uma
bicicleta marca GTI, modelo Roma, quadro 29 reto, cor vermelho carmesim
(Auto de exibição e apreensão de objeto - ID Num. 97864445 – Pág. 3) e Auto de entrega (ID Num. 97864445 – pág. 11), cujo valor não pode ser desprezado, como bem observou o magistrado singular, malgrado tenha reconhecido a primariedade do recorrente, não considerou o valor do bem subtraído como irrelevante.

Nesse ponto, conveniente mencionar, que o parâmetro de aferição de pequeno valor considerado pelo STJ, em regra, é o salário mínimo vigente no tempo do fato criminoso:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000653-43.2016.8.11. 0039 APELANTE: SUELISMAR DE OLIVEIRA SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS QUE OCORREU SOMENTE APÓS A INTERVENÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO – VALOR DOS BENS CORRESPONDENTE A MAIS DE 1 SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTE QUE NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – RECURSO DESPROVIDO. Ausente o requisito da voluntariedade na restituição da res furtiva, não prospera o reconhecimento da aplicação da causa de diminuição de pena decorrente de arrependimento posterior. “
É incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato.” (STJ, AgRg no HC 642 .916/RJ)
A existência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). (TJ-MT 00006534320168110039 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2022)

Nessa linha de dicção, a defesa técnica não se desincumbiu em demonstrar, a toda evidência, o pequeno valor do bem subtraído, através do,
ex. vi,
laudo de avaliação da res furtiva, inviabilizando, de certo modo, o reconhecimento do furto privilegiado, o qual estaria assentado na
necessidade de demonstração objetiva dos requisitos legais
para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal Brasileiro. Portando, sem fundamento o pleito defensivo, remanescendo irretocável a narrativa entabulada na exordial acusatória de furto simples consumado.

Quanto ao pleito de desclassificação para furto tentado, as circunstancias em que ocorreram os fatos não socorrem a defesa, pois restou comprovado a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve tempo e mesmo seguida de perseguição imediata.

Depreende-se das provas orais colhidas em contraditório judicial que o tio da vítima WALMIR BERNADINO CAMPOS COSTA declarou, que a vítima ligou para o pai dizendo que tinha sido roubada a sua bicicleta. Que foi com a vítima, pois o pai ficou nervoso. Que soube que a vítima estava na loja, deixou a bicicleta na frente e depois viu o acusado já na bicicleta. Que a vítima correu atrás com uma moto. Que populares pegaram ele ainda com a bicicleta. Que a vítima Francisco tinha 17 anos.

Por sua vez a testemunha PATRICK EVANGELISTA NETO afirmou, em juízo, que é policial. Que estavam em rondas quando foram acionados por populares acerca de um furto de uma bicicleta. Que encontramos o acusado detido por populares. Que conduziram ele para a delegacia. Que ele estava na posse da bicicleta e a vítima estava no local.

O réu ANDRE SAMY SILVA DO ROSARIO, confessou a pratica delituosa.

Dessa forma, diante das insofismáveis evidencias, temerário cogitar-se em furto tentado, pois restou consolidado a consumação com a apropriação de fato, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada da res furtiva, como se pode observar na orientação jurisprudencial do Sodalício:

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), de que o delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A ré, ao se apoderar das mercadorias da Loja obteve a posse do bem, mesmo que por curto período de tempo, percorrendo integralmente o iter criminis para a consumação do crime de furto. Incabível, portanto, a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da Apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, não se exigindo a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído. Acórdão 1819874, 07054492020238070001, Relator: LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 2/3/2024.

Com efeito, o fato do recorrente ter sido abordado logo após a subtração (seguida de perseguição) não transforma o crime consumado em tentado, uma vez que houve, mesmo que brevemente, a posse do bem. Logo, diante das razões retromencionadas, que comprovaram a inversão da posse da res, o crime se consumou, tornando improcedente o pleito desclassificatório para a modalidade tentada.

Por fim, inviável a reforma da dosimetria nos termos apresentados pela defesa, que sustentou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com aferição de uma fração que possibilitasse a redução da pena provisória para aquém do patamar mínimo, considerando a superação da sumula 231 do STJ.

De início, o art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro define o crime de
furto simples
, que consiste em subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, cuja pena prevista é de
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa
.

Nesses moldes, prudente observar que a pena base mensurada pelo juízo foi fixada em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, ou seja, a reprimenda foi fixada no patamar mínimo.

Na segunda fase do sistema dosimétrico de Hungria, o magistrado primevo, acertadamente reconheceu a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP. Contudo, manteve a reprimenda irretocável nesse ponto, em respeito a Súmula 231 do STJ, mantendo a pena no mínimo legal.

Acerca da controvérsia,
ressalva-se que a Súmula n.
231
/STJ possui plena validade, uma vez que o STJ já se posicionou diversas vezes, acerca da impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula
231
/STJ" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. Nesse sentido o STF, também já se manifestou, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

Desse modo, incabível cogitar-se na
aplicação do instituto do
overruling,
porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada, segundo se pode verificar no voto condutor do Ministro
Messod Azulay Neto:

(...) A análise das razões motivadas na origem indica que se encontram em linha com o entendimento desta Corte, no sentido de que "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no HC n. 877.588/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024).

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação interposto por ANDRE SAMY SILVA DO ROSÁRIO, e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Desembargadora VANIA BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026